Tribunal: TJDFT
Processo: 0731699-55.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. CONTROLE PELO MAGISTRADO. FATOS INCOMPATÍVEIS COM HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. BENESSE INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.
2. A intenção do legislador é beneficiar aqueles que de fato se caracterizam como necessitados, e não quem eventualmente terá que arcar com despesa extraordinária para litigar em juízo, sendo certo que pensar diferente disso é desvirtuar o instituto da assistência judiciária gratuita.
3. Mesmo que a assistência judiciária seja um instrumento qualificado de acesso à justiça, sua utilização indiscriminada por quem pode arcar com as custas, ainda que com certo esforço, se mostra contrária aos anseios legislativos.
4. O benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, tem efeitos prospectivos, o que significa dizer que, ainda que fosse deferida a benesse neste instante processual, esta não retroagiria para abarcar o ônus sucumbencial imposto na sentença.
5. Agravo interno conhecido e não provido.